Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que que negou provimento às apelações mantendo a sentença de partilha dos direitos sobre os bens e débitos contraídos pelo ex-casal. 1.1. Em suas razões, a embargante alega existir omissão quanto à análise da violação à coisa julgada a partir do acordo homologado na ação de divórcio litigioso. Entende que houve omissão acerca do enquadramento legal das dívidas referidas nas hipóteses do art. 669 do CPC, bem assim, ausência de comprovação das supostas retiradas da conta do casal, e seu marco temporal, conforme extrato bancário anexo. Por fim, requer seja esclarecido o critério fático objetivo para fixação dos honorários advocatícios no valor irrisório de R$ 1.500,00.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Em que pese a alegação da embargante de existência de omissão quanto à análise da violação à coisa julgada a partir do acordo homologado na ação de divórcio litigioso, o acórdão foi claro no sentido de que não restou demonstrado que as dívidas apresentadas pelo autor na inicial foram objeto da partilha realizada na ação de divórcio, cabível sua discussão no presente momento, desde que comprovadas.

4. Igualmente, não se verifica a omissão acerca do enquadramento legal das dívidas referidas nas hipóteses do art. 669 do CPC, bem assim, ausência de comprovação das supostas retiradas da conta do casal, e seu marco temporal, conforme extrato bancário anexo. 4.1. Restou consignado a ausência de demonstração de que os bens e dívidas apresentados pelo autor haviam sido objeto de partilha na ação de divórcio, sendo cabível, portanto, a discussão quanto a partilha dos respectivos bens móveis e supostas dívidas indicadas pelo autor em sua inicial, desde que devidamente comprovadas. 4.2. Com relação às dívidas contraídas pelo casal, o acórdão foi claro no sentido de que se tem por contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, há solidariedade entre marido e mulher diante da presunção de que a dívida foi contraída para atender as necessidades do casal e da família, cabendo à parte provar que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar.

5. Ademais, melhor sorte não merece prosperar a alegação de omissão quanto ao critério fático objetivo para fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00. 5.1. Nos termos da sentença, as partes foram condenadas na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 5.2. Foi ressaltado no acórdão que o entendimento do TJDFT é no sentido de que “a ação de divórcio não possui conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC”. (07480982820188070016. Relator Robson Teixeira de Freitas. 8a Turma Cível. Data da Publicação no DJE 17/11/2021). 5.3. O acórdão majorou o valor dos honorários advocatícios em R$ 3.500,00 na proporção de 50% cada recorrente, conforme o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC. Portanto, inexiste a omissão alegada.

6. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração rejeitados.